Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-74.2016.8.11.0110
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000100-74.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), CLEIBIANA R. DE SOUSA - CNPJ: 11.644.808/0001-28 (APELADO), ROBSON PRUDENTE DE SOUZA - CPF: 722.936.081-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA - IRREGULARIDAD
E VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 485, III, §1o, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, necessitando, contudo, de prévia intimação pessoal.

A extinção do feito por abandono de causa, desafia a intimação pessoal da parte Autora, bem como de seus patronos, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
elo Banco Bradesco S.A.
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Campinápolis
, que, nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
, julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos II e III, do Código de
Processo
Civil.

Em s
uas razões,
o
Apelante alega que o
feito foi extinto por suposto abandono da causa, sem a intimação de seus novos procuradores, via Diário de Justiça.

Argumenta que, em que pese conste nos autos intimações eletrônicas destinadas aos seus procuradores, nenhuma delas foi publicada.

Verbera pela violação ao princípio da não-surpresa, constante

nos art
igos
9o e 10 do Código de Processo Civil.

Alega que a extinção do feito por abandono somente é possível diante de requerimento da parte adversa, o que não se verifica nos presentes autos.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
c
assar a sentença ora recorrida, ordenando o regular prosseguimento da demanda.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que
o Banco Bradesco S.A. ajuizou Execução de Título Executivo Extrajudicial

em desfavor de

Cleibian
a
R. de Sousa – ME e Robson Prudente de Souza.

Foi proferida sentença terminativa, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

[...]
Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposto pelo BANCO BRADESCO S.A em face de CLEIBIANA R. DE SOUSA – ME e ROBSON PRUDENTE DE SOUZA.

A parte exequente, que estaria cobrando valores a serem devolvidos, foi intimada, via mandado eletrônico, para dar prosseguimento no feito, contudo houve o decurso do prazo (Id. 117152335).

Portanto, quedou-se inerte, deixando de cumprir aquilo que lhe incumbia.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório, passo a fundamentar e decidir.

Ao ser intimada a parte exequente não se manifestou, deixando de promover os atos e/ou diligências que lhe incumbia. Dessa forma, a extinção do processo sem resolução do mérito é a medida adequada para o caso em tela.

Em casos análogos é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA - PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. II - A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. III – A ação foi extinta sem o julgamento do mérito por abandono da instituição bancária exequente. Entretanto, mesmo que se tratar-se de “desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não renderia ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios”. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.675.741 – PR, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 11 DE JUNHO DE 2019). IV - Ademais, quem deu causa a ação foi à parte executada de deixou de pagar suas obrigações, razão pela qual impossível à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

(TJ-MT - AC: 10411836120198110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, II e III do Código de Processo Civil, pois a parte exequente não cumpriu aquilo que lhe incumbia.

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Providencie-se a liberação de eventuais bloqueios efetuados.

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante com as baixas e anotações de estilo.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a
regularidade da sentença prolatada, notadamente quanto à extinção da demanda por abandono do feito.

Sabe-se que a extinção da ação por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora quando, prévia e pessoalmente intimada, deixa de dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC:

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - (...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, por meio da decisão de id. 203859708, o Juízo de primeiro grau intimou a parte Exequente, ora Apelante, para informar dados bancários para expedição de alvará, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob de pena de arquivamento do feito.

Diante da inércia da parte, o Juízo determinou sua intimação pessoal, conforme consta em id. 203859710.

O prazo transcorreu
in albis
sem a parte Autora se manifestar nos autos.
Sobreveio, então, a sentença extintiva, objeto do presente Apelo.

Ocorre que, conforme extrai-se dos autos, ambas as intimações foram realizadas por meio eletrônico,
via sistema,

sem constar, contudo, publicação da intimação dos patronos das partes por meio do Diário Eletrônico.

Sendo assim, de fato, há irregularidade na sentença proferida,
eis que a extinção do feito por abandono de causa, desafia a intimação pessoal da parte Autora, bem como de seus patronos, por meio
de
publicação no DJE.

N
esta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício
:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS PATRONOS DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

(N.U 1001715-96.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado.

(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019)

Forte nessas razões
,

DOU

PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
, e cassar a sentença proferida
e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para
regul
ar prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024